Tribunal: TJSP
Processo: 1040842-90.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória - Sentença de parcial procedência condenando a ré a manter a autora em contrato de seguro saúde adaptado à modalidade individual, nas mesmas condições de beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, sem condenação em danos morais - Insurgência das partes – Pretensão de cancelamento do plano após término do prazo do art.

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória - Sentença de parcial procedência condenando a ré a manter a autora em contrato de seguro saúde adaptado à modalidade individual, nas mesmas condições de beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, sem condenação em danos morais - Insurgência das partes – Pretensão de cancelamento do plano após término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 – Impossibilidade no caso concreto - Necessidade de manutenção dos cuidados médicos – Paciente diagnosticada com mieloma múltiplo, durante a vigência do contrato e está em tratamento - Migração para plano individual, mesmo se a operadora não comercializá-lo, quando em curso tratamento de doença grave, até a alta médica, por aplicação analógica do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 – Não há direito, no entanto, na manutenção do mesmo valor da mensalidade do plano coletivo, no plano individual – Danos morais indevidos – Mera discussão sobre cláusulas contratuais que não enseja o dano moral – Sentença mantida - Recursos de apelação improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040842-
90.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada TERESA
CRISTINA GONÇALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 24278 JV
Apelação no: 1040842-90.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 7a VC
Apelante/Apelado: Teresa Cristina Gonçalves e Unimed
Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Juiz: Celso Alves de Rezende
pf
Apelação - Plano de saúde Ação cominatória c.c. indenizatória - Sentença de parcial
procedência condenando a ré a manter a autora em contrato de seguro saúde adaptado à
modalidade individual, nas mesmas condições de beneficiária do plano de saúde coletivo
empresarial, sem condenação em danos morais - Insurgência das partes Pretensão de
cancelamento do plano após término do prazo do art. 30 da Lei 9.656/98 Impossibilidade
no caso concreto - Necessidade de manutenção dos cuidados médicos
Paciente
diagnosticada com mieloma múltiplo, durante a vigência do contrato e está em tratamento -
Migração para plano individual, mesmo se a operadora não comercializá-lo, quando em
curso tratamento de doença grave, até a alta médica, por aplicação analógica do art. 13, II,
da Lei no 9.656/98
Não há direito, no entanto, na manutenção do mesmo valor da
mensalidade do plano coletivo, no plano individual Danos morais indevidos Mera
discussão sobre cláusulas contratuais que não enseja o dano moral Sentença mantida -
Recursos de apelação improvidos, com observação.
A sentença de págs. 132/140, cujo relatório
se adota, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, tornando
definitiva a liminar anteriormente concedida (fls. 30/31), condenar
a requerida a manter a autora em contrato de seguro saúde
adaptado à modalidade individual, nas mesmas condições de
beneficiária
do
plano
de
saúde coletivo empresarial, com
fundamento no disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da
Lei n.o 9.656/98, até a comprovação da remissão completa do
câncer por cinco anos contados do término do tratamento, devendo
a operadora disponibilizar à migração da usuária para plano de
saúde individual ou familiar, nos termos do disposto no artigo 1.o
da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar CONSU n.o
19/1999.
A sucumbência foi recíproca, condenadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
3
partes no pagamento proporcional das custas e despesas e
honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Inconformadas apelam as partes.
A autora, págs. 145/151, pugnando pela
reforma da sentença para que seja a ação julgada totalmente
procedente, com a condenação da ré nos danos morais.
Alega, em síntese, que a situação de
cancelamento do plano lhe causou danos de ordem moral a serem
indenizados.
Também
apela
a
ré,
págs.
152/173,
pugnando pela reforma da sentença para improcedente.
Alega,
em
síntese,
que
possível
o
cancelamento do plano, em razão do término do prazo de extensão
previsto no art. 30 da Lei 9.656/98, não configurando abusividade
o cancelamento já que previsto na referida Lei. De outro lado
afirma que não pode ser obrigada em obrigação não prevista em
Lei. Afirma que o plano com a antiga
empregadora da autora foi rescindido, não sendo possível ser
mantida em plano não mais existente.
Defende que havendo possibilidade de
portabilidade para outros planos ou operadoras, o cancelamento
não deixa a autora sem cobertura.
Foram apresentadas contrarrazões, págs.
191/201.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pela beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
4
contra a operadora de plano de saúde, por meio da qual pretendem
seja mantido o atual plano de saúde, nas mesmas condições
contratuais.
Afirmou a autora ter sido funcionário da
empresa J. J. A. Assessoria Fisco Contábil LTDA de 2013 até
24/09/2018 quando demitida sem justa causa. Conta que foi
comunicada do cancelamento do plano após o prazo previsto no
art. 30 da Lei 9656/98, pelo que ingressou com a ação para ser
mantida no plano tendo em vista ter sido diagnosticada e estar em
tratamento de Mieloma múltiplo. Também pleiteou danos morais
Diante da parcial procedência, apelam as
partes.
O
MM.
Juízo
sentenciante
julgou
procedente a ação para condenar a ré a manter a autora em
contrato de seguro saúde adaptado à modalidade individual, nas
mesmas condições de beneficiária do plano de saúde coletivo
empresarial, sem condenação em danos morais.
Pois bem.
Pelo
que
se
verifica
dos
autos
o
cancelamento do plano de saúde foi abusivo.
Conforme o art. 30 da Lei 9.656/98 “Ao
consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I
e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
5
§ 1o O período de manutenção da
condição de beneficiário a que se refere o caput será de um
terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses”.
Em situações normais o cancelamento
não seria considerado abusivo.
No entanto a autora está em tratamento
de câncer, pelo que não pode ser interrompido o tratamento
devendo ser mantido o plano ativo.
Em razão da ausência de expectativa de
fácil admissão em novo plano de saúde com isenção de carência
por ser a autora portadora de grave doença preexistente e em
tratamento o juiz determinou a manutenção do plano por
analogia ao artigo 13, III, da Lei no 9.656/98.
Neste ponto correta a decisão.
Pelo que se tem dos autos a autora foi
diagnosticada com mieloma múltiplo.
Nada obstantes os argumentos da ré,
bem é de se ver que o caso concreto apresenta circunstâncias
peculiares, segundo as quais a autora apresenta grave problema
de saúde, o qual exige intenso e constante tratamento, o qual
vinha sendo realizado nos termos do plano de saúde.
Importante
ressaltar
que
o
descobrimento do mieloma da autora foi feito durante o tempo
em que possuía plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Situações graves como esta levaram a
jurisprudência desta Corte Revisora a se inclinar pela
manutenção do tratamento médico, a bem do direito à saúde e à
dignidade da pessoa e da própria função social do contrato, por
interpretação analógica da norma do artigo 13, III, da Lei no
9.656/98, segundo a qual, em planos individuais, é vedada “a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.”
Nestas hipóteses, o fato de a operadora
ter deixado de comercializar planos individuais ou nunca tê-los
comercializado não se mostra relevante, exatamente em razão
da relevância do bem tutelado, ainda que exista norma
administrativa da agência reguladora amparando a recusa
manifestada, a qual não se sobrepõe às normas protetivas do
consumidor, além de não impedir o cumprimento de
determinação judicial no sentido de se realizar a migração para
plano individual, sem novas carências.
Com efeito, o artigo 1o, da Resolução
CONSU 19, obriga as operadoras que atuam com planos
coletivos a disponibilizar plano individual em caso de
cancelamento do benefício, sem novas carências. A ressalva
contida em seu artigo 3o - de que tal obrigação somente se
aplica às operadoras que mantenham plano individual
cede
lugar à necessidade de se continuar o tratamento em curso e até
a alta médica, valor juridicamente mais elevado, em interpretação conforme ao ordenamento, sobretudo à
Constituição Federal, máxime porque a operadora receberá a
devida mensalidade, correspondente ao plano individual - a ser
paga pela consumidora, evitando-se assim qualquer prejuízo por
parte dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Nesse sentido, há julgados:
Plano
de
saúde
coletivo.
Rescisão
unilateral do contrato. Pretensão do autor
de manter-se no plano de saúde ou
migrar para a modalidade individual, com
as mesmas condições de assistência, sem
cumprimento
de
carência,
mediante
pagamento integral do prêmio, enquanto
tratamento
das
sequelas
de
tumor
cerebral. Sentença de parcial procedência
que limitou a manutenção no plano até
12 meses após a denúncia do contrato
coletivo.
Inconformismo.
Acolhimento.
Aplicação analógica do art. 13, III da
Lei no 9656/98. Autor em tratamento
de grave doença, que não pode ser
excluído do plano sem a oferta de
qualquer alternativa para continuar
recebendo
a
assistência
médica.
Observância dos princípios da boa-fé e da
função
social
do
contrato, enquanto
perdurar a necessidade do seu tratamento. Procedência da ação.
Provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1004829-81.2017.8.26.0011;
Relator
(a): Nilton
Santos
Oliveira;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018;
Data de Registro: 29/08/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Demissão sem justa causa Aplicação do
art.
30
da
Lei
no
9.656/98

Dependente do autor que é portadora
de doença grave, necessitando de
tratamento contínuo - Manutenção
do plano na modalidade individual
após o prazo previsto em lei Embora
a seguradora não mais comercialize
seguros individuais, a incidência do CDC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
8
o princípio geral da função social dos
contratos
não
permitem
que
o
hipossuficiente seja abandonado à própria
sorte
no
momento
que
mais
tem
necessidade
Direito de ser mantido
como segurado individual, pagando o
prêmio correspondente
Recurso da ré
não provido e provido o do autor. (TJSP;
Apelação
0013378-05.2016.8.26.0635;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018;
Data de Registro: 10/09/2018)
Ainda julgamento desta 8a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE
EM CURSO MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL - Nos casos de
demissão sem justa causa de empregado que contribuía para o
plano de saúde coletivo empresarial, ele faz jus à migração para
plano individual, mesmo se a operadora não comercializá-lo,
quando em curso tratamento de doença grave, até a alta médica,
por aplicação analógica do art. 13, II, da Lei no 9.656/98
Julgamento ultra petita Comando judicial que vai além do pedido
e condena a ré a manter o autor vinculado ao contrato coletivo -
Necessidade de redução aos limites estabelecidos na petição inicial
Sentença reformada em parte para condenar a ré a promover a
migração do autor para plano individual, sem novas carências e
com a mesma cobertura , mediante mensalidade compatível com a
categoria individual DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Apelação no 1012822-84.2017.8.26.0100 Rel. Des. Alexandre
Coelho
Evidentemente,
rompido
o
vínculo
trabalhista, a manutenção do mesmo plano de saúde (coletivo
empresarial) contratado pela ex-empregadora não se mostra
possível, donde se tem como inexorável a migração para plano
individual, sem novas carências e com a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
9
cobertura, até alta médica, arcando o apelado com a
mensalidade compatível, como não poderia deixar de ser, sob
pena de enriquecimento sem causa por parte dela.
Assim, correta a proibição de cancelamento
do plano de saúde.
No entanto, deve-se observar que para o
caso de plano individual a seguradora não está obrigada a manter
as condições de preço ofertados aos segurados na apólice.
O beneficiário tem direito a ser mantido em
plano individual a ser oferecido pela mesma operadora de plano de
saúde sem cumprimento de prazos de carência, porém não há
obrigação de manutenção do valor da mensalidade, de forma que
de acordo com o plano individual escolhido deverá o beneficiário
arcar com o pagamento da mensalidade correspondente a sua faixa
etária, incidindo ainda os reajustes anuais previstos pela ANS
(Resolução 19/1999 do CONSU).
“Não há falar em manutenção do mesmo
valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano
coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as
peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa
de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser
evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de
mercado da modalidade contratual” (REsp 1471569/RJ, 3a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07/03/16).
Embora não tenha sido determinado na
sentença que se mantenha o mesmo preço, importante esta
observação, mantendo-se a sentença, sem tal obrigação.
Aqui vale pontuar que a carta trazida pela
ré as págs. 28, que informa a possibilidade de portabilidade não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
10
desincumbe do que aqui se está determinando.
Como é sabido a portabilidade de planos,
via de regra, não garante as mesmas condições aos usuários que
são inseridos em planos específicos, sem opções de escolha, muitas
vezes inferiores quanto ao espectro de cobertura.
Quanto ao apelo da autora também deve
ser improvido.
Com efeito, a indenização por danos morais
é indevida em relação a ré, conforme aresto publicado na JTJ-LEX
262/306 que aqui merece transcrição:
“Ninguém pode negar que a discussão sobre
interpretação de cláusulas de um contrato é
direito inafastável de cada uma das partes
contratantes, de tal modo que baseada
nessa interpretação legítima se mostra, em
princípio, a recusa de atendimento, ainda
que, posteriormente, outra seja a solução
para
a
disputa.
Lembra-se,
bem
a
propósito, acórdão do Superior Tribunal de
Justiça (RT 798/212, em REsp. 202.564-RJ,
relator
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA), o 'inadimplemento do contrato,
por si só, pode acarretar danos materiais e
indenização por perdas e danos, mas, em
regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora
a
inobservância
das
cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer
desconforto ao outro contratante
e
normalmente
o
traz
,
trata-se,
em
princípio, do desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade.
Com
efeito,
a
dificuldade
financeira ou a quebra da expectativa de
receber valores contratados não tomam a
dimensão de constranger a honra ou a
intimidade,
ressalvadas
situações
excepcionais'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040842-90.2019.8.26.0114 -Voto no
11
Neste ponto, a ré pretendeu cancelar o
plano com base na legislação existente, segundo sua interpretação.
Agora se entendeu que deve ser mantida a autora no plano,
porquanto em tratamento, sendo considerada injusto o cancelamento.
No entanto a discussão acerca do direito da
autora ser mantida no plano não equivale à negativa do
tratamento, mas sim mera interpretação da legislação acerca do
tema, não ficando caracterizado o dano moral.
Desta forma, a sentença deve ser mantida,
assim como lançada.
Por fim, ante o disposto no § 11o do art. 85
do CPC majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre
o valor atualizado da ação.
Por estes argumentos, nego provimento
aos recursos, com observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator